Tribunal: STF
Processo: AI 685052
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   ACÓRDÃO QUE
   NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERNO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA ESSE FUNDAMENTO. SÚMULA 284-STF.
2.      O acórdão recorrido não conheceu do agravo interno por
   intempestividade. Recurso extraordinário que não impugna esse
   fundamento. Incidência da Súmula 284 deste Tribunal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.